Tribunal: TCU
Processo: 010.431/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o solidariamente em débito e aplicando-lhe multa, no âmbito de tomada de contas especial originária de denúncia acerca de irregularidades apontadas em convênio firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  FNDE e ente municipal, para a aquisição de uniformes escolares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela Malharia e Confecções Kaly Agon Ltda., contra o Acórdão 1896/2019-TCU-Plenário (Rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues), o qual, em suma, julgou irregulares as contas da recorrente e dos responsáveis Luiz Carlos Attié, Luciano Rogério Fernandes, Fábio de Oliveira Scalia, condenando-os, solidariamente, em débito histórico de R$ 842.937,83 (oitocentos e quarenta e dois mil, novecentos e trinta e sete reais e oitenta e três centavos) e aplicando-lhes multa individual no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da LOTCU: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência da decisão ao recorrente e aos demais interessados.